Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0732017-49.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NONNYE FREIRE DE SOUZA APELADO: ANTONIO MARIA RAIMUNDO SALGUEIRO, JOSICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA, CHAVE DE OURO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante sobre a certidão de fl. 1 ID 13232862. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator